Tribunal: STF
Processo: RE 417724
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. TRANSPORTADORA.
1. A tese da agravante é
que a Lei 8.706/93, instituidora do sistema Sest/Senat, derrogou a
contribuição ao Sebrae, instituída pela Lei 8.029/90, em relação às
empresas de transporte rodoviário.
2. O acolhimento da tese da
agravante demandaria a exegese de normas ordinárias. A suposta
ofensa ao princípio da legalidade, portanto, se existente, seria
meramente reflexa ou indireta, nos termos da Súmula STF nº 636.
3.
Agravo regimental improvido.